Tribunal: TJMT
Processo: 1022058-15.2024.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022058-15.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KAUA RAMOS DA SILVA - CPF: 068.935.641-20 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE COM EPILEPSIA REFRATÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do tratamento com Estimulação do Nervo Vago (VNS), bem como fixou honorários advocatícios com base no valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão
:

(i) verificar se a competência da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT se aplica ao caso, à luz do Incidente de Assunção de Competência (IAC) n.º 10/STJ; e (ii) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios nas demandas que envolvem o fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, especialmente diante da tese firmada no Tema n.º 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A competência da Vara de origem (6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT) deve ser mantida, pois a criação de vara especializada não altera a competência territorial legalmente estabelecida, conforme fixado no IAC n.º 10/STJ e na Súmula 206/STJ.

4. O direito à saúde é assegurado pela CF, arts. 5º, caput, 6º e 196, sendo dever do Estado fornecer o tratamento médico necessário a quem dele necessita, especialmente quando comprovada sua imprescindibilidade por profissional habilitado.

5. O laudo médico é categórico quanto à necessidade do implante de VNS, diante da ineficácia de outras alternativas medicamentosas, configurando-se hipótese de urgência e risco à vida do paciente.

6. Quanto aos honorários advocatícios, o STJ, ao julgar o Tema n.º 1313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia prestação de saúde pelo Estado, a fixação deve ocorrer por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso parcialmente provido para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados por apreciação equitativa.

Tese de julgamento:
"Nos processos envolvendo o direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no art. 85, § 8º, do CPC, e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça".

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, caput, art. 6°, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT - Agravo De Instrumento: 1027528- 09.2023.8.11.0000, Relator.: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024; TJ-MT - Apelação Cível: 1003399-70.2021.8.11.0044, Relator: Mario Roberto Kono De Oliveira, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2023; TJ-MT 1023732-44.2022.8.11.0000, seção de direito público, Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/202; STJ REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Tema 1313, j. 11/6/2025; STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1862573/ES, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020; STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1613105/MS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer nº 1022058-15.2024.8.11.0015, ajuizada por
KAUÃ RAMOS DA SILVA
, julgou procedente o pedido inicial, ratificando a antecipação de tutela anteriormente concedida, para determinar que o requerido fornecesse ao requerente o tratamento com VNS – Estimulação de Nervo Vago.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais nos seguintes termos: “
fixo, desde já, 10% (dez por cento) até 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, e 5% (cinco por cento) sobre o montante acima de 2.000 salários-mínimos,
nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I, II e III, § 5°, do CPC.”

Em síntese, o Apelante suscita, em sede preliminar, a incompetência absoluta do juízo de origem, com fundamento na Resolução nº 09/2019 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual atribui competência exclusiva à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para o julgamento de demandas relacionadas à saúde pública.

Aduz que os laudos médicos apresentados são genéricos, por não indicarem de forma específica a ineficácia dos tratamentos convencionais previamente utilizados, tampouco evidenciarem a imprescindibilidade da intervenção pleiteada.

Assevera que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes estabelecidos na sentença, deve ser suspensa em razão da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1023732-44.2022.8.11.0000, que versa sobre os critérios de arbitramento dos honorários nas ações de judicialização da saúde, que determinou o sobrestamento do IRDR ate o julgamento definitivo dos Recursos Especiais n.º 2.169.102/AL e n.º 2.166.690/RN (Tema 1313) pelo Superior Tribunal de Justiça.

Alega que o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de suspender o trâmite processual até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais n.º 2.169.102/AL e n.º 2.166.690/RN (Tema 1313) pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme deliberado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 1023732-44.2022.8.11.0000. No mérito, pleiteia o afastamento da condenação imposta, bem como que o arbitramento dos honorários advocatícios observe o critério da apreciação equitativa.

Foram apresentadas contrarrazões em Id. 295702943.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela suspensão do feito até
o julgamento do REsp perante o Superior Tribunal de Justiça
(Id.

299790879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Preliminar

Da Competência 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT)

O Apelante sustenta a existência de incompetência absoluta do Juízo de origem, ao argumento de que a demanda não se enquadra nas hipóteses de competência das Varas da Infância e Juventude ou em causas que envolvam pessoas idosas, o que atrairia a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 10, em 21.10.2021, firmou as seguintes teses:

Tese A) Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B) São absolutas as competências:

i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ
.

Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Em consequência:

i
) fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii) os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv) não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.

Ante o exposto, à luz da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 10, reconhece-se que a competência para o julgamento da presente demanda é da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

Portanto,
rejeito
a preliminar de competência absoluta do Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

2. Do Mérito

1. Imprescindibilidade do Tratamento

É fundamental ressaltar que o direito à saúde é garantido como direito fundamental pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, abrangendo a assistência farmacêutica (alínea "d" do inciso I do art. 6º da Lei nº 8.080/90), a fim de assegurar o acesso da população aos serviços necessários para a promoção e tratamento da saúde.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado, de 19 anos de idade, foi diagnosticado com Epilepsia de difícil controle (CID 10 G40), necessitando, com urgência, do tratamento com VNS - Estimulação de Nervo Vago.

O laudo médico subscrito pelo Neurologista Dr. Pablo Fruett (CRMMT 10625 | RQE 5689), constante no Id. 295681579, é categórico ao atestar a necessidade da intervenção, fundamentando-se nos seguintes elementos:

“[...]

Com avaliação dos neurologistas foi classificada com
epilepsia de difícil controle e com indicação de tratamento cirúrgico na tentativa de ajudar no controle das crises
. Em discussão foi proposto tratamento com VNS - Estimulação de Nervo Vago, optado em conjunto da família para realizar procedimento de VNS.

Para os pacientes que tem epilepsia refratária é indicada a avaliação para tentar alcançar alguma ajuda no controle das crises convulsivas. Lembrando que,
crises convulsivas levam riscos ao paciente a cada nova crise, como quedas, fraturas, traumatismo craniano, insuficiência respiratória, e que podem a levar a sequelas graves e até morte.

No paciente em questão ele NO MOMENTO está em uso de quatro medicamentos. Fica evidente com os artigos supracitados que

o paciente tem epilepsia refratária e está em uso de QUATRO medicamentos, o dobro do mínimo para ser considerada epilepsia refratária e ter indicação de possibilidade de cirurgia. O paciente não tem bom controle das crises e após discussões em equipe está sendo proposto tratamento cirúrgico baseado na literatura médica.
” (g.n)

Ressalte-se, por oportuno, que o atestado médico emitido por profissional devidamente habilitado constitui prova suficiente para embasar a pretensão da parte autora, ora apelada, bem como para demonstrar a adequação do tratamento requerido à enfermidade que a acomete.

Desse modo, considerando que o paciente não possui condições de arcar com os custos do tratamento, assiste-lhe o direito de receber atendimento adequado e célere pelo Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que tal garantia decorre da Constituição Federal, que assegura a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, caput) e consagra a saúde como direito social (art. 6º), sendo dever fundamental do Estado concretizar esse mandamento constitucional.

Além disso, a redação do artigo 196 da Constituição Federal ressalta que:
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – HOME CARE – IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027528- 09.2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE 03 DOSES DE INJEÇÃO INTRA VÍTREA DE ANTIANGIOGÊNICO (EYLIA 40MG/ML) - PRESCENDIBILIDADE DO PARECER DO NAT – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO – AUSÊNCIA PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – FORNECIMENTO DE ALTO CUSTO - DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ENTE ESTADUAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003399-70.2021.8.11.0044, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2023)

Diante desse cenário, resta evidenciada a urgência e a imprescindibilidade do fornecimento do tratamento pleiteado, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

2. Sobrestamento do processo em face do IRDR 1023732-44.2022.811.0000

A insurgência recursal versa sobre o critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios no contexto da judicialização da saúde.

Com efeito, a controvérsia relativa ao critério de fixação dos honorários advocatícios foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), que restou assim ementado:

PROCESSO CIVIL - DIREITO À SAÚDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - AÇÃO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É VENCIDA - JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. 1 - O direito à saúde é causa de pedir, nas ações em contexto da judicialização da saúde, cujo pedido, envolvendo alguma obrigação de fazer, em desfavor da Fazenda Pública, dele decorre e se reveste de conteúdo econômico, com o qual se relaciona o valor da causa, a indicar pela possibilidade de mensurar o proveito econômico, objetivamente, pelas partes, neste tipo de ação. 2 - A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil. 3 - A tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. 4 - Constatado erro material na decisão prolatada, pertinente a sua correção de ofício, pelo magistrado, na forma autorizada pelo art. 494, I, do CPC.

Por sua vez, em 25/2/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais n.º 2.169.102/AL e n.º 2.166.690/RN (Tema 1313), com o objetivo de dirimir a controvérsia acerca de
“se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou no valor atualizado da causa (art. 85, §§2º, 3º e 4º, III, do CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art.85, §8º, do CPC)”
. Entretanto, em 11/6/2025, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, a seguinte tese vinculante, conforme acórdão publicado em 16/6/2025:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Nesse passo, conforme decidido no julgamento do Tema nº 1313, as demandas que versam sobre a prestação de serviços de saúde, como ocorre na hipótese dos autos, envolvem interesses de natureza personalíssima, bem como valores cuja quantificação financeira se revela inadequada e inaplicável como critério para a fixação de honorários advocatícios. O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, possui natureza fundamental e é considerado indisponível, representando um bem jurídico de valor inestimável, insuscetível de mensuração patrimonial objetiva.

Dessa forma, ao interpretar a legislação processual civil sob uma perspectiva teleológica e sistemática, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nas ações que tratam de matéria relacionada à saúde pública, deve prevalecer a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, considerando critérios como a complexidade da causa, o zelo do profissional, o tempo despendido no trâmite processual e a natureza da demanda.

Por conseguinte, não há que se falar em suspensão do presente feito em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, uma vez que o referido incidente
restou prejudicado
diante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313.

Isto posto, merece provimento o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de que a fixação dos honorários advocatícios seja realizada mediante apreciação equitativa, conforme expressamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1313, em estrita observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

3. Dos Honorários Advocatícios por Equidade

Diante do exposto, e em consonância com o entendimento firmado no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados em observância quanto ao grau de zelo do profissional, à natureza e à importância da causa, ao trabalho desenvolvido pelo patrono e ao tempo de tramitação do feito, bem como à eventual necessidade de interposição e acompanhamento de recursos.

Há que se observar que a pretensão deduzida nos autos está relacionada ao direito à assistência à saúde — especificamente o tratamento com VNS - Estimulação de Nervo Vago —, o que lhe confere valor inestimável, afastando-se, portanto, a discussão sobre o proveito econômico ou o valor atribuído à causa. Diante disso, aplica-se o disposto no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, que prevê:
'Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

[...] IX - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra irrisório a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.008.787/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 24/10/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1.365.809/SC, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 25/10/2016, DJe 23/11/2016.).

X - Impende destacar ainda que, ‘
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
’ (AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019; REsp 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019.) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1862573/ES, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

[...] VI - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra irrisória a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: (AgInt no REsp n. 1.763.983/AL, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgamento em 23/9/2019, DJe 25/9/2019 e REsp n. 1.799.626/GO, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 9/4/2019, DJe 22/5/2019).

VII – Ademais, ainda que que se pudesse afastar o óbice do Enunciado Sumular n. 7/STJ, é forçoso destacar que,
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
(AgInt no AREsp n. 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Confiram-se os julgados sobre a questão: (AgInt no AREsp n. 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019 e REsp n. 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1613105/MS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

Verifica-se que a sentença de origem fixou os honorários sucumbenciais nos seguintes termos: “
fixo, desde já, 10% (dez por cento) até 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, e 5% (cinco por cento) sobre o montante acima de 2.000 salários-mínimos,
nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I, II e III, § 5°, do CPC”. Considerando que o valor da causa foi fixado em R$ 329.405,03 (trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e cinco reais e três centavos), os honorários advocatícios sucumbenciais perfazem, aproximadamente, o montante de R$ 32.388,40 (trinta e dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

Tal quantia, contudo, revela-se superior ao patamar adequado e razoável, motivo pelo qual os honorários devem ser fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra mais compatível com os critérios estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar parcialmente a sentença recorrida, exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios, os quais deverão ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme os critérios estabelecidos no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil e nos termos da tese firmada no Tema n.º 1313 do Superior Tribunal de Justiça, fixando-os no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025